Tribunal: TJMT
Processo: 1002163-96.2020.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002163-96.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUAREZ ANTONIO DE SOUZA - CPF: 535.100.621-91 (APELANTE), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0007-22 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1301-73 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGADO VÍCIO DO PRODUTO – CELULAR - AUSÊNCIA DE REENVIO DO BEM À ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

A parte apelante e autora deixou de apresentar provas capazes de corroborar com suas alegações, motivo pelo qual não se desincumbiu de seu ônus probatório imposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

“(...)
1- O consumidor só pode exigir do fornecedor a restituição do valor pago ou substituição do produto que apresentou defeito, depois de encaminhado à assistência técnica e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem solução do problema. (CDC, art. 18, § 1º, I e II)
devendo ser acrescentado que a responsabilidade pelo encaminhamento do produto defeituoso é do consumidor e não da empresa que o comercializou, conforme alegado pela consumidora. 2- Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigos. 6º, VIII e 14 do CDC), é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pelo recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC. 3-
Em relação ao suposto segundo vício, não há nenhuma prova nos autos, senão a mera alegação da consumidora, já que negou o envio do produto à assistência técnica.(...)
(N.U 1008892-54.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JUAREZ ANTONIO DE SOUZA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga c/c de Indenização por Danos Morais n.º1002163-96.2020.8.11.0051,

movida em desfavor de
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA
e
MAGAZINE LUIZA S/A.
,
JULGOU INTEIRAMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos aduzidos na Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando que “
o juiz julgou a ação improcedente por entender que transcorreram apenas 10 dias do prazo de 30 dias para a fornecedora reparar o aparelho celular
”.

Entretanto, afirma que “
o vício não foi sanado no prazo de 30 dias, já que enviado à assistência técnica em 19/01/2020, em 06/2020 ainda apresentava o mesmo defeito, de modo que superou em muito o prazo de 30 dias insculpido no artigo 18, §1º do CDC, de modo que o consumidor não está obrigado a ficar reenviando o produto para assistência técnica todas as vezes em que ocorrer o mesmo defeito após o prazo de 30 dias
.”

Menciona que “
não importa se a assistência técnica devolveu o produto em menos de 30 dias, pois o devolveu com o mesmo vício, com o mesmo defeito, que não tinha sido solucionado. Se assim é, evidentemente não se pode concluir que o vício/defeito foi resolvido em 10 dias e que deve-se somar mais 20 dias na assistência técnica para chegar-se aos 30 dias, como fez o juiz singular
”.

Alega que possui o direito de se valer da alternativa prevista no inciso II do §1º do artigo 18 do CDC, devendo ser reformada a r. sentença objurgada para deferir o pedido nos moldes da petição inicial.

Assevera que são devidos os danos morais decorrentes do vício/defeito não solucionado nos 30 dias previstos na legislação, seja pelo fato em si mesmo considerado, seja pela essencialidade do aparelho celular para o apelante, que comprovou que é o único aparelho que possui para o exercício de suas atividades profissionais.

Destaca que aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor pois se trata de problema recorrente levando autor a procurar inúmeras vezes a solução junto a fornecedora, sem êxito.

Ainda, que o aparelho celular é um bem essencial assim como é uma importante ferramenta de trabalho, haja vista, o fato de o consumidor ser autônomo, trabalhando como marceneiro para poder prover o sustento da sua família.

Expõe que as falhas das apeladas em solucionar o problema, o apelante ficou impossibilitado em conseguir novos serviços, e teve de perder precioso tempo tentando a resolução do problema criado pelas fornecedoras, o que afeta diretamente suas finanças, consequentemente, extrapolando os limites do mero aborrecimento, configurando violação a direito de personalidade, e ensejando, por conseguinte, dano moral passível de indenização.

Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença com a total procedência dos pedidos inicias.

Contrarrazões, id. 182809897 e id. 182809899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga c/c de Indenização por Danos Morais n.º1002163-96.2020.8.11.0051, ajuizada por
JUAREZ ANTONIO DE SOUZA,
movida em desfavor de
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
e
MAGAZINE LUIZA S/A.
, que
JULGOU INTEIRAMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos aduzidos na Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra o autor que, em 29 de novembro de 2019 esteve na sede da segunda apelada Magazine Luiza e efetuou a compra um aparelho celular Smartphone Samsung A50 128GB AM Preto Nacional, pelo valor de R$ 1.398,88 (um mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), qual é fabricado pela primeira apelada, Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Alega que o respectivo aparelho apresentou problemas no sistema de captação de áudio, sendo orientado pela requerida vendedora a enviar o telefone celular, por meio dos Correios, para a assistência técnica da fabricante; que o aparelho foi encaminhado e, posteriormente, devolvido ao consumidor. Entretanto, continuou a apresentar o mesmo problema e, diante do problema recorrente, dirigiu-se a sede da 2ª reclamada inúmeras vezes, no intuito de solucionar o problema, embora sem êxito.

Assevera que em virtude da situação narrada, o autor dirigiu-se a sede do Procon, instante em que foi confeccionada uma Carta de Informações Preliminares – CIP.

Destaca que é marceneiro, trabalhando de forma autônoma, dependendo dos mais variados meios de comunicação, para ter trabalho, e consequentemente renda, além das relações familiares e sociais e, ante a demora na solução do problema, viu-se obrigado a adquirir outro aparelho celular.

Diante do exposto, por restarem inexitosas as tentativas de resolução extrajudicial, ingressou o apelante com a presente demanda, a fim de que seja ressarcido pelos danos morais e materiais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, entendendo que dos documentos juntados pelo próprio autor “
não havia esgotado o prazo de trinta dias previsto no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, o Requerente ainda não tinha o direito à substituição ou à devolução do dinheiro”,
id.

182809892 - Pág. 3.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui da emanta transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria o autor comprovar, por meio de documentos hábeis, o dano existente em seu celular bem como que o levou à assistência técnica autorizada tempestivamente. Contudo, tais provas não foram acostadas aos autos, não se desincumbindo o autor de seu ônus probatório, como bem exarado na sentença recorrida.

Dos documentos anexos, o que se pode inferir é que o celular foi adquirido em 29 de novembro de 2019, junto à empresa Magazine Luiza S/A (id. 182811568 - Pág.1) que, em 19 de janeiro de 2020, foi encaminhado pelo próprio requerente, via Correios, à Assistência Técnica (id.

182811568 - Pág. 2), qual retornou ao consumidor/autor em 29/01/2020, conforme nota fiscal nº. 000.023.813, que tem como natureza da operação “Retorno de Remessa para Conserto” (id.182811568 - Pág. 3).

No que tange à apelada Magazine Luiza S/A, não se verifica qualquer contato entre o autor e a requerida. Entretanto, com relação a apelada Samsung Ltda., ressai o documento encartado pelo autor no id. Num. 182811568 - Pág. 4, datado de 09 de junho de 2020 que, em resposta a reclamação junto ao Procon, a empresa apelada entrou em contato com o autor ofertando o acordo de análise do produto e obteve retorno do consumidor recusando a proposta.

Assim, pelas provas anexas, nota-se que o aparelho celular adquirido pelo autor foi encaminhado para a Assistência Técnica em razão de falhas técnicas apresentadas em 19/01/2020, tendo retornado em 29/01/2020, ou seja, permaneceu sob os cuidados da Assistência Técnica da empresa fabricante do bem pelo período de 10 (dez) dias, ou seja, o reparo foi realizado no prazo inferior há 30 (trinta) dias, conforme previsto no art.18, § 1º, do CDC.

Contudo, após o retorno do aparelho da Assistência Técnica, não há comprovação nos autos da continuidade ou, ainda, quando o mesmo teria voltado a apresentar suposto defeito tendo em vista que o autor deixou de colacionar aos autos números de protocolos ou qualquer outro meio de tentativa de comunicação da falha junto às empresas Recorrentes para o fim de demonstrar a existência de vício no aparelho.

Somente em 09 de junho de 2020 se tem comprovação de um novo contato entre as partes por meio do Procon e com a recusa do autor em proceder à remessa do aparelho a novo reparo.

Ressalta-se que o reconhecimento do problema não indica, necessariamente, a existência e/ou a permanência do vício, o que somente poderá ser verificado após a análise da assistência especializada, a fim de apurar a causa do referido problema.

Ademais, diante da constatação do vício de fabricação em um produto adquirido, o consumidor deve, obrigatoriamente, proporcionar que seja realizado o conserto pela assistência técnica no prazo de 30 dias, nos termos do art. 18 do CDC.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO (APARELHO CELULAR). ALEGAÇÃO DE PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO.
RECUSA DE NOVO ENVIO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NEGATIVA DA PARTE À OFERTA DE REPARO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE O DEFEITO PERSISTIU. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ELIDE OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE PROVAR O MINIMAMENTE ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1- O consumidor só pode exigir do fornecedor a restituição do valor pago ou substituição do produto que apresentou defeito, depois de encaminhado à assistência técnica e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem solução do problema. (CDC, art. 18, § 1º, I e II)
devendo ser acrescentado que a responsabilidade pelo encaminhamento do produto defeituoso é do consumidor e não da empresa que o comercializou, conforme alegado pela consumidora. 2- Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigos. 6º, VIII e 14 do CDC), é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pelo recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC. 3-
Em relação ao suposto segundo vício, não há nenhuma prova nos autos, senão a mera alegação da consumidora, já que negou o envio do produto à assistência técnica.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1008892-54.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) - grifei

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. CELULAR. AUSÊNCIA DE ENVIO DO BEM À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PREVISÃO LEGAL QUE FACULTA AO CONSUMIDOR A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO APENAS APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO DE 30 DIAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA A AUTORA DA PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(Recurso Inominado, Nº 50083068920218210028, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 05-09-2023) - grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
DEFEITO APARELHO CELULAR - NEGATIVA DE REPARO PELA FABRICANTE NÃO DEMONSTRADO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESNECESSIDADE - ART. 373, I DO CPC . O ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Para o deferimento de inversão do ônus da prova deve haver a indicação do objeto da prova, bem assim das razões da inversão, não fazendo operar o instituto de proteção específica à invocação da relação de consumo por si só.
Não tendo a parte autora demonstrado que teria enviado o aparelho defeituoso a uma assistência técnica autorizada com fins de realização dos reparos cabíveis, a improcedência do pedido é medida que se impõe
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.194376-6/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 10/11/2021)

Diante do exposto, não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, a improcedência de seus pedidos elencados na exordial é medida que se impõe.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024